Tribunal: TJES
Processo: 5031255-77.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Exame de Saúde e/ou Aptidão Física; Reserva de Vagas para Pessoas com Deficiência
Data de julgamento: 2025-09-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5031255-77.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: IBADE - INSTITUTO BRASILEIRO DE DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL e outros

APELADO: GLEICE MARA DE OLIVEIRA SOUZA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DO CARGO EFETIVO DE POLICIAL PENAL (EDITAL SEJUS Nº 001/2023). CANDIDATA COM DEFICIÊNCIA FÍSICA NA MÃO ESQUERDA E NO PÉ DIREITO. ELIMINAÇÃO NA ETAPA DE EXAME DE SAÚDE. INAPTIDÃO FUNDADA EM PRESUNÇÃO GENÉRICA. INOBSERVÂNCIA DA AVALIAÇÃO BIOPSICOSSOCIAL DURANTE O ESTÁGIO PROBATÓRIO. ILEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. REINCLUSÃO DA CANDIDATA NO CERTAME. EXCEPCIONAL POSSIBILIDADE DE NOMEAÇÃO ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que, em ação ordinária ajuizada por candidata, declarou a ilegitimidade do Instituto IBADE para figurar no polo passivo e julgou parcialmente procedente o pedido da autora, determinando sua reinserção no concurso público regulado pelo Edital SEJUS nº 01/2023, nas vagas reservadas às pessoas com deficiência. A sentença considerou a candidata apta na avaliação médica, invalidando o ato administrativo que a eliminou do certame e, caso aprovada em todas as etapas, determinou sua nomeação ao cargo de Policial Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) determinar se é legítima a eliminação de candidata com deficiência, aprovada em etapas anteriores do concurso público, com base em juízo médico abstrato sobre incompatibilidade com as atribuições do cargo; (ii) definir se a avaliação da compatibilidade entre a deficiência e o cargo deve ocorrer apenas durante o estágio probatório, por equipe multiprofissional, e não na etapa de exame médico do certame.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A Constituição da República, a Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência (CDPD) e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça exigem que a avaliação da compatibilidade da deficiência com o cargo seja feita durante o estágio probatório, e não nas fases eliminatórias do concurso.

4. O exame de saúde no concurso público destina-se apenas a verificar se o candidato é pessoa com deficiência e se está apto em termos gerais, não sendo o momento adequado para exclusão com base em prognósticos abstratos.

5. A eliminação da candidata com base em parecer médico genérico, sem motivação concreta sobre a relação entre sua deficiência e as atividades do cargo, fere o princípio da motivação dos atos administrativos (art. 50, III, da Lei nº 9.784/99). A Junta Médica indicou a inaptidão da candidata de forma genérica, sem indicar de maneira objetiva como as limitações observadas inviabilizariam o exercício das funções.

6. A aprovação da autora no Teste de Aptidão Física (TAF), etapa de exigência física, reforça a ausência de incompatibilidade da deficiência com o cargo de Policial Penal.

7. O edital previu avaliação da deficiência por junta médica e não por equipe multiprofissional e interdisciplinar, em desacordo com a Lei nº 13.146/2015 e a Lei Estadual nº 7.050/2002. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça delibera pela necessidade de avaliação biopsicossocial durante o estágio probatório, como forma de assegurar o princípio da acessibilidade.

8. A eliminação da candidata constitui ato discriminatório, violando o direito à inclusão e à igualdade substancial, exigindo atuação positiva do Estado para garantir a participação plena da pessoa com deficiência.

9. O entendimento do Supremo Tribunal Federal no Tema nº 1.015 da Repercussão Geral veda a exclusão de candidatos por risco abstrato de inaptidão, devendo ser respeitada a real aptidão funcional.

10. A nomeação imediata da candidata, antes do trânsito em julgado, é admitida excepcionalmente diante da alta probabilidade de êxito da demanda e da necessidade de realização da avaliação de compatibilidade de sua deficiência física com as atribuições do cargo durante o eventual período de estágio probatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A exclusão de candidato com deficiência aprovada em etapas anteriores do concurso, com base em exame médico genérico, viola o princípio da acessibilidade e é ilegal. 2. A compatibilidade entre a deficiência e as atribuições do cargo deve ser aferida durante o estágio probatório, por equipe multiprofissional e interdisciplinar. 3. É inválido o ato administrativo que elimina candidato com deficiência com base em juízo abstrato de inaptidão, sem motivação concreta e específica.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado,
t
rata
-se de
r
ecurso de

apelaç
ão
cíve
l
interposto p
elo

Estado do Espírito Santo

contra
a r. sentença
(ID 14877443)
proferida pel
o

juízo
da

4
ª
Vara
da
Fazenda Pública Estadual
e Municipal
, Registros Públicos, Meio Ambiente
e Saúde
de
Vi
tória
-ES que,
nos autos d
a

ação ordinária

proposta
por
Gleice Mara de Oliveira Souza
,

reconheceu a ilegitimidade do Instituto IBADE para figurar no polo passivo da demanda (art. 485, inciso VI, do CPC) e julgou parcialmente procedente a pretensão autoral em desfavor do ente estatal requerido para determinar a reinserção da requerente no certame regulado pelo Edital SEJUS nº 01/2023
,
nas vagas reservadas às pessoas com deficiência, considerando-a apta na avaliação médica e invalidando o ato administrativo que a eliminou, sendo que, caso aprovada em todas as etapas do concurso, dentro das va
gas previstas no instrumento convocatório, seja nomeada no cargo em disputa.

Da leitura dos autos, observa-se que a apelada se inscreveu no concurso público regido pelo Edital nº 01/2023/SEJUS (ID 14877398), destinado ao provimento do cargo efetivo de Inspetor Penitenciário, transformado em Policial Penal pela Lei Complementar Estadual nº 1.059/2023, nas vagas destinadas às pessoas com deficiência, certame esse promovido pelo Estado do Espírito Santo por intermédio do Instituto Brasileiro de Apoio e Desenvolvimento Executivo (IBADE), tendo sido aprovada nas 04 (quatro) primeiras etapas – exame intelectual (provas objetiva e discursiva), teste de aptidão física e exame psicotécnico – (ID’s 14877401 e 14877418) e eliminada na 05ª (quinta) fase – Exame de Saúde –, por ter a Junta Médica indicada pela SEJUS considerado que sua combinação de anomalias congênitas na mão esquerda (Disgenesia Acentuada em 3º, 4º e 5º Quirodáctilos) e no pé direito (Agenesia do Hálux e Disgenesia/Sindactilia no 2º e 3º Pododáctilos) seriam incompatíveis para
“
o desempenho amplo e irrestrito das atividades atinentes ao cargo de Policial Penal”
(ID’s 14877387, 14877388 e 14877420), o que foi ratificado com o indeferimento de seu recurso administrativo (ID’s 14877391, 14877392, 14877393, 14877394, 14877421 e 14877422), motivo pelo qual ajuizou ação ordinária questionando a legalidade de sua exclusão do certame, até mesmo por estar respaldada por 02 (dois) laudos elaborados por médicos ortopedista e do trabalho (ID’s 14877384 e 14877385).

Por considerar que a eliminação da apelada na avaliação médica teria sido desarrazoável e desproporcional diante de sua aprovação nas demais etapas do concurso e por estar munida de laudos médicos confirmando sua capacidade laborativa, a magistrada
a quo
deferiu o pedido de tutela provisória, o que ensejou a
interposição do recurso de agravo de instrumento
(nº 5014245-92.2024.8.08.0000)
pelo
Estado demandado
,
no qual
o
eminente
Relator,
Des.
Convocado Aldary Nunes Júnior, indeferiu o pleito de atribuição de efeito suspensivo
, restando prejudicada a análise do mérito diante da prolação da sentença objurgada que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, acarretando a interposição do presente recurso de apelação cível pelo ente estatal requerido.

O cerne da controvérsia recursal reside na legalidade do ato administrativo que considerou a deficiência física da apelada – disgenesia acentuada em quirodáctilos da mão esquerda e pododáctilos do pé direito – incompatível com as atribuições do cargo de Policial Penal, resultando em sua eliminação na fase de exame de saúde.

Para ingresso nos quadros da carreira da Polícia Penal do Estado do Espírito Santo,
há expressa previsão legal exigindo a realização de exame de saúde
dos candidatos durante o concurso público, consoante se observa do disposto no art. 5º, inciso III, da Lei Complementar Estadual nº 1.059/2023, cujo objetivo é verificar as condições físicas dos candidatos justamente para eliminar do certame aqueles dotados de características incompatíveis com o exercício das atividades a serem desempenhadas, por meio de critérios objetivos previamente estipulados no edital.

Nesse contexto, se insere a discussão a respeito da reserva de vagas para
pessoas com deficiência
em concurso público, que é uma das ações governamentais afirmativas que produzem discriminação positiva necessária à inclusão daqueles que, em virtude de sua deficiência, têm dificuldade de concorrer, em igualdade de condições, com candidato sem deficiência. O direito à reserva de vagas, contudo, não é absoluto, sobretudo porque o art. 37, inciso VIII, da Constituição da República
1
, atribuiu à lei a definição do percentual e dos critérios de admissibilidade no serviço público, razão pela qual a
deficiência do candidato deve ser compatível com o exercício das atribuições do cargo pretendido
.

Isto porque, deve haver a ponderação dos direitos envolvidos, garantindo a efetiva concretização dos direitos fundamentais de pessoa com deficiência, sem implicar o ingresso e manutenção nos quadros públicos de pessoa incapacitada para o exercício da atividade em questão, o que certamente prejudicaria a máxima eficiência almejada pela Administração Pública (art. 37,
caput
, da CF/88).

A este respeito, os arts. 3º, § 3º, e 38, ambos da Lei nº 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência)
2
, dispõem ser vedado à Administração Pública e à banca organizadora do certame a
“restrição ao trabalho da pessoa com deficiência e qualquer discriminação em razão de sua condição,
inclusive nas etapas de recrutamento, seleção, contratação, admissão, exames admissional e periódico
, permanência no emprego, ascensão profissional e reabilitação profissional, bem como exigência de aptidão plena”
.

Sobre o assunto, mostra-se de grande valia trazer trecho da emblemática decisão da Ministra Cármen Lúcia, proferida no julgamento do RE nº 676.335/MG junto ao
Supremo Tribunal Federal
, em que analisada situação envolvendo acesso a cargo similar ao caso em análise por pessoas com deficiência:

“
Incompatibilidade haverá de ser afirmada a partir do cotejo objetivo e transparente entre as limitações/necessidades especiais dos candidatos e as atribuições de cada qual dos cargos oferecidos.
O que a Constituição da República determina é a possibilidade de se ter acesso aos cargos públicos, cujo desempenho não fique comprometido pela limitação do candidato.
O que se busca é impedir a discriminação do portador de necessidade especial e a garantia de que, estando apto a desempenhar as funções inerentes ao cargo, não se lhe veda o acesso.
Mas também é certo que não se admite que possa alguém, impossibilitado de exercer as funções do cargo, ser admitido ou aprovado em concurso em detrimento do interesse público. Fosse esse o caso se teria o interesse particular sobrepondo-se ao interesse público, o que não é admissível. O cargo público – mais ainda em se cuidando daqueles que compõem os quadros da Polícia Federal – não pode ser inutilizado ou mal desempenhado por limites do servidor público. Compete à Administração Pública cuidar para que se garanta, em igualdade de condições, a quem queira concorrer aos cargos a plena condição de desempenhar as funções a eles inerentes.” (RE nº 676.335/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 26/02/2013, p. 1º/04/2013).

Dessa forma, o ingresso no serviço público reservado às pessoas com deficiência exige a presença de 02 (dois) pressupostos: i) a comprovação de que o candidato ao cargo é classificado como pessoa com deficiência, nos ditames do Decreto Federal nº 3.298/99; e ii) a constatação que a deficiência não acarreta incapacidade para o exercício das atividades inerentes ao cargo almejado.

Partindo dessa premissa, a pessoa com deficiência que pretender concorrer às vagas reservadas deverá declarar esta condição no momento da inscrição no concurso público, oportunidade em que a Administração Pública e a banca organizadora efetuarão uma
análise preliminar
da condição do candidato e, caso constatada sumariamente a sua deficiência, assegurarão a prerrogativa de participar do certame naquelas vagas especiais, o que foi previsto pelo concurso público noticiado (item 6 do Edital nº 001/2023/SEJUS).

Por sua vez, a jurisprudência pátria, notadamente a do
Superior Tribunal de Justiça
, pacificou o entendimento que
a
aferição definitiva
acerca da compatibilidade entre as atribuições do cargo público e a deficiência apresentada pelo candidato
deve ser
realizada
durante o estágio probatório
, e não nas fases eliminatórias
iniciais
do concurso
público
, no escopo de evitar a exclusão prematura de candidatos com deficiência sem a devida oportunidade de demonstrar, no exercício efetivo das funções, sua aptidão para o cargo,
principalmente quando a deficiência não é presumida em lei como circunstância incapacitante e o candidato é aprovado
em todas as etapas anteriores do certame
que envolvem aferição física e/ou psíquica
.

De fato, o Tribunal da Cidadania tem orientado que é ilegal o ato da autoridade administrativa que exclui o candidato com deficiência aprovado em concurso público em razão de supostas limitações físicas,
detectadas por ocasião da avaliação médica
, tendo em vista que
o exame da compatibilidade no exercício das atribuições do cargo e a deficiência apresentada, salvo situação de manifesta evidência, deverá ser realizado por
avaliação biopsicossocial
, por
equipe multidisciplinar
especialmente designada
,
durante o
período de estágio probatório
, posicionamento este que
não foi alterado a despeito da revogação do art. 43, § 2º, do Decreto nº 3.298/99 pelo Decreto nº 9.508/2018
, uma vez ser o Brasil signatário da Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência (CDPD), promulgada pelo Decreto nº 6.949/2009 e vigente com
s
tatus
de emenda constitucional (CF/88, art. 5º, § 3º), além de ser compatível com a exigência constante no art. 35, § 7º, da Lei Estadual nº 7.050/2022
3
, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CANDIDATO COM DEFICIÊNCIA AUDITIVA. DESCLASSIFICAÇÃO DECORRENTE DE DECLARAÇÃO DE INAPTIDÃO EM EXAME MÉDICO. LEI 7.853/1989 E DECRETO 3.298/1999. OBRIGATORIEDADE DO PODER PÚBLICO DE ASSEGURAR ÀS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA O PLENO EXERCÍCIO DE SEUS DIREITOS. EXAME DE COMPATIBILIDADE QUE DEVE OCORRER DURANTE O ESTÁGIO PROBATÓRIO POR EQUIPE MULTIPROFISSIONAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Controvérsia que se restringe à compatibilidade entre a deficiência do impetrante, de natureza auditiva, com as atribuições do cargo público de
Agente Penitenciário (AGEPEN)
.
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que a aferição da compatibilidade entre a deficiência e as tarefas a serem desempenhadas pelo candidato deverá ser aferida apenas durante o estágio probatório (RMS 1.880/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/10/2020, DJe de 15/10/2020; REsp 1.777.802/PE, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 21/3/2019, DJe de 22/4/2019). 3. Entendimento que não se altera a despeito da revogação do art. 43, § 2º, do Decreto 3.298/99 pelo Decreto 9.508/2018, tendo em vista ser o Brasil signatário da Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência (CDPD), promulgada pelo Decreto 6.949/2009 e vigente com "status" de emenda constitucional (CF/88, art. 5º, § 3º), a qual prevê, dentre outros conceitos, o da adaptação razoável, que orienta para a inclusão de pessoas com deficiência em todo ambiente de trabalho mediante ajustes necessários que não impliquem ônus desproporcional ao empregador, o que deve ser aferido, concretamente, por meio do exercício da própria atividade laboral, durante o período de estágio probatório. 4. Constitui atuação discriminatória a eliminação precoce de candidato com deficiência aprovado em concurso, afirmada antes do início do exercício das funções inerentes ao cargo em estágio probatório e tendo por fundamento considerações abstratas acerca da preconcebida incompatibilidade entre as funções a exercer e a deficiência, sem que sejam ao menos tentadas modificações e ajustes no ambiente de trabalho que, porquanto razoáveis, permitam a efetiva inclusão da pessoa com eficiência.
5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl nos EDcl no RMS n. 55.074/MS, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024, STJ).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONCURSO PÚBLICO. OFENSA À SÚMULA 266/STJ. DESCABIMENTO. VAGAS DESTINADAS A PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS. INCOMPATIBILIDADE COM AS ATRIBUIÇÕES DO CARGO. AFERIÇÃO. ESTÁGIO PROBATÓRIO. TEORIA DO FATO CONSUMADO. INAPLICABILIDADE. PROVIMENTO NEGADO. 1. (...).
3. A jurisprudência do STJ possui entendimento no sentido de que a aferição da compatibilidade entre a deficiência e as tarefas a serem desempenhadas pelo candidato seja diferida para o período de estágio probatório, nos termos do que preconiza o comando do art. 43, § 2º, do Decreto 3.298/1999. Precedentes.
4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 2.200.890/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 4/9/2023, DJe de 8/9/2023, STJ).

DIREITO ADMINISTRATIVO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONCURSO PÚBLICO. VAGA DESTINADA A DEFICIENTE FÍSICO. AVALIAÇÃO DE COMPATIBILIDADE DAS ATRIBUIÇÕES DO CARGO À DEFICIÊNCIA APRESENTADA. PERÍODO DE EXPERIÊNCIA. REQUISITO EXPRESSO NO EDITAL NÃO OBSERVADO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. PROVIMENTO PARA ANULAR O ATO DE ELIMINAÇÃO. I - (...). II - Na origem, a parte autora, em 20/12/2020, ajuizou ação ordinária com valor da causa atribuído em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), objetivando a anulação do ato que a eliminou do concurso público para ocupação do cargo de especialista em segurança de área nuclear, realizado por Eletrobrás Eletronuclear, considerando a sua aprovação para vaga de pessoa com deficiência.
III - No caso em análise, é incontroverso que a autora é pessoa com deficiência, o que lhe garante o direito de ser submetida à segunda parte da regra contida no item 3.7 do edital, que estipula um "período de experiência de 90 (noventa) dias, a fim de se avaliar a compatibilidade entre as atribuições do cargo e a deficiência apresentada". Contudo, a candidata não teve a oportunidade de cumprir essa etapa, o que acarretou sua eliminação do certame. IV - A jurisprudência dominante nesta Corte Superior é de que as regras editalícias, consideradas em conjunto como verdadeira lei interna do certame, vinculam tanto a administração como os candidatos participantes. Desse modo, o concurso público deverá respeitar o princípio da vinculação ao edital (AgInt no AREsp n. 1.827.101/RJ, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 29/11/2021, DJe de 13/12/2021.) V - Assim, diante do descumprimento da regra do edital, que prevê a avaliação efetiva da compatibilidade entre as atribuições do cargo e a deficiência apresentada pela candidata durante o período de experiência de 90 dias, é necessária a anulação do ato que eliminou a autora do concurso, bem como que seja oportunizado o cumprimento da etapa referente ao período de experiência. VI - Nos termos do edital, essa etapa é essencial para a avaliação efetiva da compatibilidade entre as atribuições do cargo amplo e a deficiência apresentada pela candidata, não sendo suficiente apenas a análise de laudo médico atestando a deficiência.
VII - (...). (AREsp n. 2.172.456/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 18/4/2023, DJe de 20/4/2023, STJ).

ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PESSOA COM DEFICIÊNCIA. ELIMINAÇÃO PRECOCE. IMPOSSIBILIDADE.
1. A jurisprudência do STJ vem sufragando o entendimento de que a aferição da compatibilidade entre a deficiência e as tarefas a serem desempenhadas pelo candidato seja diferida para o período de estágio probatório, nos termos do que preconiza o comando do art. 43, § 2º, do Decreto n. 3.298/1999. Precedentes. 2. Hipótese em que, independentemente do mérito quanto à possibilidade ou não de a demandante desempenhar as funções do cargo para o qual foi aprovada, o momento em que o ato foi praticado já o torna ilegal, cabendo a correção judicial.
3. Agravo interno não provido. (AgInt no RMS n. 54.885/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 25/4/2022, DJe de 27/4/2022, STJ).

Portanto, nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, a compatibilidade entre as atribuições do cargo e a deficiência do candidato deverá ser aferida definitivamente apenas durante o estágio probatório,
servindo a etapa de exame de saúde do concurso público somente para
confirmar se o candidato se enquadra como pessoa como deficiência e, com isso, ratificar a inscrição preliminar nas vagas reservadas, e verificar as condições físicas de todos os candidatos para eliminar do certame aqueles dotados de características incompatíveis com o exercício das atividades a serem desempenhadas, por meio de critérios objetivos previamente estipulados em lei, regulamento ou edital, diante dos riscos inerentes às respectivas atribuições e o prognóstico de enfermidades apresentadas pelo candidato.

No concurso público no qual a apelada foi eliminada, muito embora o art. 5º, inciso III, da Lei Complementar Estadual nº 1.059/2023, prescreva expressamente que o exame de saúde deverá ser uma fase do concurso público para provimento de cargo efetivo dos quadros da carreira da Polícia Penal do Estado do Espírito Santo, verifica-se que
o Estado do Espírito Santo extrapolou o poder regulamentar ao disciplinar aquela etapa do certame no Edital nº 001/2023/SEJUS
, na medida em que, contrariando direitos fundamentais da pessoa com deficiência, estabeleceu que a análise da compatibilidade das atribuições do cargo de Policial Penal e a deficiência apresentada pelo candidato se daria naquela fase de exame de saúde, eliminando aquele que fosse inapto, conforme disposto nos itens 5.5, 5.5.4, 14.3, 14.8.1, 14.9 e Anexo VII, do citado instrumento convocatório
4
.

Constata-se, assim, a falta de razoabilidade do instrumento convocatório ao possibilitar a pessoa com deficiência participar do certame e, por sua vez, permitir sua exclusão do concurso na etapa de exame médico justamente com base na presunção que sua deficiência seria incapacitante para o exercício da função pública objeto da disputa, sem que tal compatibilidade fosse aferida durante o desenvolvimento das atividades do cargo, o que não deve prosperar, por estar em flagrante desacordo com a legislação e com a jurisprudência sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça.

Não desconheço que o art. 2º, § 3º, da Lei Estadual nº 12.009/2023, dispõe que
“
As pessoas com deficiência, aprovadas em concurso público, devem ser submetidas,
de forma antecedente à posse
, à Avaliação Biopsicossocial, de caráter oficial, da qual se extrairá parecer sobre a compatibilidade da deficiência com as atribuições do cargo ou emprego público”
. Acontece que este dispositivo estadual deve ser interpretado em conjunto com a Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência (CDPD), promulgada pelo Decreto nº 6.949/2009 e vigente com
s
tatus
de emenda constitucional (CF/88, art. 5º, § 3º), que, de acordo com o posicionamento sedimentado do Superior Tribunal de Justiça – colacionado anteriormente –, impõe que a aferição da compatibilidade da deficiência com as atribuições do cargo seja feita durante o período de estágio probatório, oportunidade em que a Administração Pública deve buscar, ao máximo, adaptar o exercício da função à deficiência do candidato, no escopo de efetivar o princípio da acessibilidade.

Não se trata de negar vigência ao disposto no art. 2º, § 3º, da Lei Estadual nº 12.009/2023, o que afasta a necessidade de observância da cláusula de reserva de plenário (art. 97 da CF/88 e Súmula Vinculante nº 10 do STF), mas de harmonizar a sua norma com os preceitos constitucionais que regem a questão da acessibilidade das pessoas com deficiência aos cargos públicos, de modo que a avaliação biopsicossocial seja realizada durante o período de estágio probatório, com base na realidade concreta vivenciada pelo candidato deficiente no exercício da função pública. A eventual incompatibilidade daquele candidato empossado no cargo público resultará na sua exoneração, por não alcançar as metas exigidas no estágio probatório, o que surtirá o mesmo efeito da sua eliminação ainda durante o certame, mas, por sua vez, buscando efetivar ao máximo o princípio constitucional de acessibilidade das pessoas com deficiência.

Em outras palavras, a norma contida no art. 2º, § 3º, da Lei Estadual nº 12.009/2023, que busca evitar que pessoas com deficiência incompatível com as atribuições do cargo público desempenhem aquela função, continuará tendo sua eficácia preservada com a realização da avaliação biopsicossocial durante o período de estágio probatório, pois eventual incompatibilidade do candidato com deficiência resultará na sua exoneração do cargo, equivalente a sua eliminação do certame.

No caso, a eliminação da apelada na fase de exame de saúde se afigura manifestamente desproporcional, pois, conforme demonstrado nos autos, a candidata logrou êxito em ser aprovada no Teste de Aptidão Física (TAF), etapa do certame que, por sua natureza, submete os concorrentes a esforços físicos e a testes de capacidade que simulam, em parte, as exigências do cargo, aprovação esta que, realizada em igualdade de condições com os demais candidatos, constitui forte evidência de que sua deficiência não a incapacita para o desempenho das atividades de policial penal, tornando o parecer da junta médica, que concluiu em sentido abstrato e contrário, um ato carente de razoabilidade.

O parecer elaborado pela Junta Médica do IPAJM indicada pela SEJUS considerou que a combinação de anomalias congênitas na mão esquerda (Disgenesia Acentuada em 3º, 4º e 5º Quirodáctilos) e no pé direito (Agenesia do Hálux e Disgenesia/Sindactilia no 2º e 3º Pododáctilos) da apelada seria incompatível com as atribuições operacionais do cargo efetivo de Policial Penal e, em resposta ao recurso administrativo interposto pela candidata recorrida, ratificou sua conclusão sob a justificativa que este
“possui limitações para o desempenho amplo e irrestrito das atividades atinentes ao cargo, apresentando restrições a execuções de várias atividades elencadas, em decorrência das limitações inerentes a sua própria deficiência”
, descortinando a existência de motivação meramente abstrata, visto que sequer indicam qual seria a deficiência física da apelada e, muito menos, como esta debilidade impossibilitaria o exercício daquele cargo, limitando-se a indicar de maneira genérica a sua inaptidão, o que vai de encontro ao princípio da motivação dos atos administrativos, positivado no art. 50, inciso III, da Lei nº 9.784/99.

Nessa linha, tem orientado o
Superior Tribunal de Justiça
que
“
o entendimento firmado pela Corte de origem está alinhado ao posicionamento deste Tribunal de que não é admissível a eliminação de candidato em concurso público, por ser considerado inapto em exame médico, sem a devida fundamentação”
(AgRg no AREsp n. 320.150/MS, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 6/4/2017, DJe de 19/4/2017, STJ) e que
“É incabível a eliminação de candidato considerado inapto em exame médico em concurso público por motivos de ordens abstrata e genérica, situadas no campo da probabilidade. Impõe-se que o laudo pericial discorra especificamente sobre a incompatibilidade da patologia constatada com as atribuições do cargo público pretendido.”
(RMS n.º 26.101/RO, relator Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, julgado em 10/9/2009, DJe de 13/10/2009).

Na hipótese, o ato administrativo que eliminou a apelada na etapa de exame de saúde do certame não foi acompanhado da motivação mínima necessária a relacionar a suposta incapacidade da candidata para desempenhar as atribuições do cargo de Policial Penal e a deficiência física que possui em sua mão esquerda e pé direito, além de ter ressaltado a compatibilidade de sua debilidade com as funções da área administrativa. Mesmo ciente que os policiais penais exercem diversas atividades operacionais na execução penal, e não meramente administrativas (Anexo I da LCE nº 1.059/2023), era imprescindível que a eliminação da candidata apelada do concurso público na etapa de exame de saúde fosse motivada pela Junta Médica indicada pela SEJUS com base em dados concretos, ou seja, explicitando o porquê de a sua deficiência física a tornar impossibilitada de desempenhar as atribuições daquele cargo da área da segurança pública, o que não ocorreu, visto que o ato administrativo questionado se baseou em critérios vagos, sem qualquer vínculo direto com a situação específica da recorrida.

Além de a Junta Médica indicada pela SEJUS não ter explicitado concretamente os motivos pelos quais a deficiência física da apelada seria incompatível com o desempenho das atribuições do cargo de Policial Penal, a recorrida
foi aprovad
a
na etapa do Teste de Aptidão Física do concurso
e instruiu a demanda originária com
02 (dois) laudos médicos
, elaborados por especialistas em ortopedia e medicina do trabalho, atestando que a apelada encontra-se apta para o exercício daquela função e que possui
“boa capacidade de força e preensão estando o movimento de pinça completamente preservado”
, sendo
“capaz de permanecer longos períodos de pé, deambular e correr sem maiores dificuldades”
.

O escopo do exame médico nesta etapa do certame é avaliar a capacidade física e mental do candidato com deficiência para exercer as funções para as quais estará obrigado em razão do cargo público no qual será investido, tendo em conta os riscos inerentes às respectivas atribuições e o prognóstico de enfermidades apresentadas pelo candidato. Dessa forma, havendo compatibilidade entre a deficiência ou limitação física apresentada pelo candidato e as atribuições a serem exercidas no cargo público para o qual foi aprovado e nomeado, eventual impedimento à sua posse caracteriza-se ato manifestamente ilegal.

Nesse sentido, inclusive, o
Supremo Tribunal Federal
, tangenciando matéria semelhante, recentemente firmou o
Tema Repercussão Geral nº 1.015
estabelecendo a
tese vinculante
no sentido que
“É inconstitucional a vedação à posse em cargo público de candidato (a) aprovado(a) que, embora tenha sido acometido(a) por doença grave, não apresenta sintoma incapacitante nem possui restrição relevante que impeça o exercício da função pretendida (CF, arts. 1º, III, 3º, IV, 5º, caput, 37, caput, I e II)”
, sob os fundamentos que eventuais restrições de acesso a cargos públicos devem ser excepcionais e baseadas em justificação idônea calcada no princípio da legalidade e nas especificidades da função a ser exercida, de forma que a exclusão de candidatos que não apresentam nenhuma restrição para o trabalho viola os princípios do concurso público e da impessoalidade, diante da determinação constitucional de ampla acessibilidade aos cargos públicos e de avaliação com base em critérios objetivos, e o princípio da eficiência, porque reduz o espectro da seleção e faz a Administração perder talentos, além de ter ressaltado que o risco futuro e incerto de recidiva, licenças de saúde e aposentadoria não pode impedir a fruição do direito ao trabalho, que é indispensável para propiciar a subsistência, a emancipação e o reconhecimento social.

Não fosse o bastante, observa-se que o Edital nº 001/2023/SEJUS também disciplina, de maneira aparentemente equivocada, que a aferição da compatibilidade das atribuições do cargo de Policial Penal e a deficiência apresentada pelo candidato será efetuada por junta médica indicada pela SEJUS e pelo IPAJM, deixando de se atentar que
a Lei Federal nº 13.146/2015 e a Lei Estadual nº 7.050/2002 determinam que haja uma avaliação biopsicossocial, realizada por equipe multiprofissional
,
e não somente por médicos
, o que é fundamental para assegurar que a deficiência do candidato seja analisada de maneira adequada, respeitando as condições reais e o potencial de adaptação ao cargo, efetivando, assim, os princípios da igualdade e da não discriminação.

A Lei Estadual nº 7.050/2002, que consolida as normas estaduais relativas às pessoas com deficiência, dispõe, em seu art. 35, § 7°, que
“
Os portadores de deficiência aprovados devem ser submetidos à avaliação da junta médico-pericial estadual, a que incumbe emitir parecer fundamentado sobre a compatibilidade da deficiência com as atribuições do cargo ou do emprego
”
. Na mesma linha, a Lei nº 13.146/2015, que dispõe sobre a Lei de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência), disciplina em seu art. 2º, § 1°, que a avaliação da deficiência, quando necessária, será biopsicossocial, realizada por equipe multiprofissional e interdisciplinar e considerará:
“I - os impedimentos nas funções e nas estruturas do corpo; II - os fatores socioambientais, psicológicos e pessoais; III - a limitação no desempenho de atividades; e IV - a restrição de participação”
.

Afere-se, assim, que a legislação específica que dispõe sobre a inserção da pessoa com deficiência na Administração Pública determina que o exame acerca da deficiência do candidato e da compatibilidade desta com o desempenho das atribuições do cargo no qual foi aprovado sejam realizados por equipe multiprofissional e interdisciplinar, uma vez que o Poder Público deve assegurar àquelas pessoas condições necessárias, previstas em lei e na Constituição da República, para que possam exercer as suas atividades de conformidade com as limitações que apresentam, o que, a princípio, não é alcançado por meio dos médicos peritos do IPAJM e por servidores da SEJUS.

O
Superior Tribunal de Justiça
já teve oportunidade de deliberar nesse sentido, vejamos:

ADMINISTRATIVO.
CONCURSO PÚBLICO. APROVAÇÃO EM VAGA RESERVADA A DEFICIENTE FÍSICO. EXAME MÉDICO ADMISSIONAL. AVALIAÇÃO DA COMPATIBILIDADE ENTRE AS ATRIBUIÇÕES DO CARGO E A DEFICIÊNCIA APRESENTADA. IMPOSSIBILIDADE.
LEI N. 7.853/89 E DECRETO N. 3.298/99. EXAME QUE DEVE SER REALIZADO DURANTE O ESTÁGIO PROBATÓRIO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. Por força do art. 37, VIII, da Constituição Federal, é obrigatória a reserva de vagas aos portadores de deficiência física, o que demonstra adoção de ação afirmativa que visa conferir tratamento prioritário a esse grupo, trazendo para a Administração a responsabilidade em promover sua integração social. 2. Nessa linha, a Lei n. 7.853/89 estabelece as regras gerais sobre o apoio às pessoas portadoras de deficiência e sua integração social, determinando a promoção de ações eficazes que propiciem a inserção, nos setores públicos e privado, de pessoas portadoras de deficiência.
3. No caso dos autos, o candidato aprovado em concurso para o cargo de médico do trabalho foi excluído do certame após exame médico admissional, que atestou a incompatibilidade entre as atribuições do cargo e a deficiência apresentada. 4. Entretanto, o Decreto n. 3.298/99, que vem regulamentar a Lei n. 7.853/89 e instituir a Política Nacional para a Integração da Pessoa Portadora de Deficiência, assegura ao candidato aprovado em vaga destinada aos portadores de deficiência física que o exame da compatibilidade no desempenho das atribuições do cargo seja realizada por equipe multiprofissional, durante o estágio probatório. 5. Recurso especial provido para assegurar a permanência do recorrente no concurso de médico do trabalho promovido pelo Município de Curitiba.
(REsp n. 1.179.987/PR, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 13/9/2011, DJe de 26/9/2011, STJ).

Apenas a título de menção, a Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência – CDPD (Decreto Legislativo nº 186/2008) prevê a obrigação dos Estados-Parte, no artigo 27, alínea “g”, de empregar,
no setor público
, pessoas com deficiência e tal obrigação não será possível apenas com uma igualdade formal, mas exige do Estado o que a doutrina chama do
Princípio da Adaptação Razoável
, ou seja,
“as modificações e ajustes necessários para a inclusão de pessoas com deficiência que não importem em ônus desproporcional ou indevido”
(artigo 2º da CDPD).

Assim, verifica-se que o Edital nº 001/2023/SEJUS, em que pese tenha atendido a uma igualdade formal, não aderiu à ordem constitucional e de Direitos Humanos vigente que obriga a adoção de medidas antidiscriminatórias, não bastando que o Estado somente se abstenha de discriminar, isto é, o Estado, na visão dos Direitos Humanos deve agir para incluir e não somente se abster de excluir, o que permite a intervenção do Poder Judiciário para cessar a irregularidade existente naquele certame, que implicou na eliminação da apelada que participa na condição de candidata com deficiência, sem que se possa falar em afronta ao postulado da separação de Poderes (art. 2º da CF/88) ou em indevida ingerência no mérito do ato administrativo (Tema Repercussão Geral nº 485 do STF).

É válido registrar que, ao apreciar ação civil pública proposta pela Defensoria Pública Estadual (AI nº 5015596-03.2024.8.08.0000, Relatora: Desª. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, 4ª C. C., DJ 29/07/2025) e demandas individuais de candidatos com deficiência inscritos no mesmo certame, salvo a existência de um posicionamento isolado
5
, este egrégio Tribunal de Justiça tem reconhecido, ao menos em cognição sumária, a invalidade do ato administrativo que eliminou os candidatos daquele concurso, diante da aparente ausência de motivação da exclusão, dos indícios que os requerentes possuem capacidade para desempenhar as funções do cargo de Policial Penal e da necessidade da aferição desta compatibilidade ser realizada durante o período de estágio probatório (AI nº 5010658-62.2024.8.08.0000, Relator: Des. Júlio César Costa de Oliveira, DP 13/08/2024 / AI nº 5010650-85.2024.8.08.0000, Relatora: Desª. Marianne Júdice de Mattos, DP 13/08/2024 / AI nº 5009894-76.2024.8.08.0000, Relator: Des. Fábio Clem de Oliveira, DP 08/08/2024).

Destarte, descumpre a determinação legal a previsão editalícia (Edital nº 001/2023/SEJUS) e o ato administrativo realizado pelo Estado apelante que, durante o concurso público destinado ao provimento do cargo efetivo de Policial Penal (Inspetor Penitenciário), considera inapto e elimina do certame, durante etapa preliminar de exame de saúde, candidato inscrito como pessoa com deficiência por meio de avaliação efetuada exclusivamente por junta médica, que, com base em presunções, atesta ser a deficiência daquele candidato incompatível com as atribuições do cargo em disputa, na medida em que seria necessário que aquela aferição tivesse sido feita durante o período de estágio probatório por meio de avaliação biopsicossocial, por equipe multiprofissional e interdisciplinar especialmente designada, motivo pelo qual
preservo a sentença objurgada
que invalidou o ato administrativo que eliminou a apelada na fase de exame de saúde do certame e, com isso, permitiu o seu reingresso na disputa daquele concurso público.

Por fim, quanto à determinação de nomeação e posse da apelada antes do trânsito em julgado deste processo, embora a regra seja a de apenas reservar a vaga ao candidato
sub judice
, o caso em tela apresenta contornos excepcionais que justificam a mitigação desse entendimento.

Perfilho o posicionamento, agasalhado pelos Tribunais Superiores
6
, no sentido de ser,
em regra
, inviável a nomeação de candidato cuja permanência no certame tenha sido garantida por decisão judicial precária que reconheceu a ilegalidade de sua eliminação em determinada etapa, admitindo-se somente a reserva de vaga até o trânsito em julgado do referido
decisum

que assegurou o direito de prosseguir nas demais fases do concurso público, pois a eficácia do provimento cautelar reveste-se de índole essencialmente instável e provisória.

A investidura em cargo público não deve ser autorizada judicialmente enquanto não transitada em julgado a sentença que aprecia o mérito da questão controvertida submetida ao Poder Judiciário e que possibilitou a participação do candidato nas demais etapas do certame, visto que, no caso de eventual reversão da tutela antecipatória, teria sido permitido que candidato exercesse cargo público sem ter cumprido todas as exigências dispostas em lei e no instrumento convocatório, afrontando o disposto no art. 37, incisos I e II, da Constituição da República.

Todavia,
em hipóteses excepcionais
,
nas quais o candidato tenha logrado êxito em ser aprovado em todas as etapas do certame e a sua eliminação discutida judicialmente em fase pretérita tenha se dado por alguma irregularidade meramente formal/burocrática ou envolva exclusivamente atos administrativos relacionados à própria nomeação, cuja ilegalidade ou abuso de poder pela Administração Pública seja manifestamente reconhecida pelo Poder Judiciário,
tenho admitido mitigar aquele posicionamento para permitir a nomeação antes mesmo do trânsito em julgado
.

E
o caso aqui noticiado se adéqua exatamente a esta hipótese excepcional
, pois,
além de

a
matéria de direito de fundo já se encontra
r

harmoniosa
nesta
egrégia
Corte
de Justiça
, conferindo alta probabilidade de êxito definitivo à demanda da apelada, a própria lógica da decisão – postergar a avaliação de compatibilidade
da deficiência da candidata
para o estágio probatório – torna a nomeação uma condição
sine qua non
para a efetivação do direito reconhecido, de forma que manter a candidata recorrida apenas com a vaga reservada seria criar um impasse, impedindo a realização da própria avaliação que se determinou ocorrer em momento posterior à posse.

Assim, c
omo a
apela
da
já preencheu todos os requisitos constitucionais, legais e regulamentares, para a investidura no cargo público almejado,

excepcionalmente não se revela necessário aguardar o trânsito em julgado dest
a

demanda
para que a
sua
nomeação
possa ser
implementada pel
o Estado apela
nte, desde que tenha sido aprovada em todas as demais etapas do certame, inclusive para o Curso de Formação Profissional,
respeitada a ordem de classificação e seja do interesse do ente estatal o preenchimento daquela vaga, conforme, inclusive, foi reconhecido por este colenda Câmara Cível ao apreciar, recentemente, o recurso de agravo de instrumento (nº 5015596-03.2024.8.08.0000, DJ 29/07/2025) interposto contra decisão proferida nos autos da ação civil pública que debate a mesma questão de fundo aqui tratada.

Diante do exposto, a
manutenção da sentença
objurgada
é medida que se impõe
, porquanto alinhada a mais abalizada doutrina e jurisprudência.

Antes de concluir, caso a proposta pelo desprovimento do recurso seja agasalhada por este colendo órgão colegiado, arbitro os honorários advocatícios recursais (art. 85, § 11, do CPC/2015) em 5% (cinco por cento), considerando a relevante atuação dos patronos da autora apelada nesta instância revisora com a apresentação de elucidativas contrarrazões, e, por isso, estabeleço definitivamente os honorários advocatícios sucumbenciais a serem pagos pelo Estado apelante em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Ante todo o exposto,
conheço
do recurso de apelação cível e
a ele

neg
o
provimento
, preservando integralmente a sentença hostilizada.

É como voto.

1
Art. 37. (...). VIII – a lei reservará percentual dos cargos e empregos públicos para as pessoas portadoras de deficiência e definirá os critérios de sua admissão.

2
Art. 3º (...). § 3º É vedada restrição ao trabalho da pessoa com deficiência e qualquer discriminação em razão de sua condição, inclusive nas etapas de recrutamento, seleção, contratação, admissão, exames admissional e periódico, permanência no emprego, ascensão profissional e reabilitação profissional, bem como exigência de aptidão plena.

Art. 38. A entidade contratada para a realização de processo seletivo público ou privado para cargo, função ou emprego está obrigada à observância do disposto nesta Lei e em outras normas de acessibilidade vigentes.

3
Art. 35. Ficam reservados ao portador de deficiência 15% (quinze por cento) dos cargos e dos empregos públicos de provimento efetivo do quadro de pessoal das administrações direta, indireta e fundacional do Estado. (...). § 7º Os portadores de deficiência aprovados devem ser submetidos à avaliação da junta médico-pericial estadual, a que incumbe emitir parecer fundamentado sobre a compatibilidade da deficiência com as atribuições do cargo ou do emprego.

4
5.5. Os candidatos amparados pelo disposto no subitem 5.1 e que declararem sua condição por ocasião da inscrição, caso convocados para posse, deverão se submeter à inspeção médica realizada por Junta Médica indicada pela SEJUS/ES, que terá decisão terminativa sobre a qualificação e aptidão do candidato, observada a compatibilidade da deficiência que possui com as atribuições do cargo, garantido recurso em caso de decisão denegatória.

5.5.4. Sendo constatada a incompatibilidade da deficiência com as atribuições do cargo, o candidato será eliminado do Concurso Público.

14.3. A etapa de Exames Médicos, de caráter eliminatório, objetiva aferir se o candidato goza de boa saúde física e psíquica para desempenhar as atribuições típicas do cargo, previstas no Anexo II da Lei Complementar nº 743/2013.

14.8.1. No momento de realização da Etapa de Exame Médicos, o candidato deverá declarar a existência ou inexistência de qualquer condição incapacitante para o exercício do cargo.

14.9. Será eliminado do Concurso Público o candidato que: (...); c) for considerado inapto, conforme condições incapacitantes relacionadas no ANEXO VII.

ANEXO VII - DAS CONDIÇÕES INCAPACITANTES I) Apresentar os diagnósticos que inabilitem o candidato, segundo os critérios a seguir: a) GERAIS: defeitos físicos, congênitos e/ou adquiridos, com debilidade e/ou perda de sentido ou de função; cirurgias mutiladoras; neoplasias malignas; doenças crônicas e/ou agudas incuráveis ou de cura improvável, incapacitantes de imediato ou que tendem a evoluir para incapacitantes para as atividades próprias do cargo; b) ESPECÍFICOS: sopros orgânicos, arritmias cardíacas; hipotensão ou hipertensão arterial que esteja acompanhada de sintomas, possua caráter permanente e não possa ser controlada suficientemente pelo uso de medicação adequada; vasculopatias evidentes ou limitantes; hérnias; marcha irregular e/ou uso de aparelhos ortopédicos; grandes desvios de coluna vertebral; artropatia crônica; redução dos movimentos articulares; doenças ósseas; distúrbios importantes da mímica e da fala; disritmia cerebral; distúrbios da sensibilidade táctil, térmica e/ou dolorosa; incoordenação motora, bem como doenças incuráveis ou de cura improvável, incapacitantes de imediato ou que tendem a evoluir para incapacitantes para as atividades próprias do cargo; II) (...).

5
AI nº 5009831-51.2024.8.08.0000, Relator: Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, Decisão Publicada em 31/07/2024.

6
“O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é de que o candidato que continua no certame por força de decisão judicial precária, mesmo que, ao final, aprovado, não tem direito à nomeação, mas à reserva da respectiva vaga, que só será ocupada após o trânsito em julgado.” (REsp 1692322/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/10/2017, DJe 19/12/2017, STJ).

“A jurisprudência desta Corte Superior é firme na compreensão de que o candidato sub judice aprovado e classificado em concurso público não tem direito líquido e certo à nomeação, sendo garantida somente a reserva da vaga até o trânsito em julgado da decisão judicial que lhe garantiu a participação no certame.” (AgRg no RMS 25.598/PA, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 04/10/2016, DJe 19/10/2016, STJ).

“O candidato aprovado em Curso de Formação, por força de liminar, não possui direito líquido e certo à nomeação e à posse, mas à reserva da respectiva vaga até que ocorra o trânsito em julgado da decisão que o beneficiou. Precedentes.” (AgRg no REsp 1137920/CE, Rel. Ministra ALDERITA RAMOS DE OLIVEIRA (DESEMBARGADORA CONVOCADA DO TJ/PE), SEXTA TURMA, julgado em 06/06/2013, DJe 14/06/2013, STJ).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Relatora.